Tribunal: TJES
Processo: 5024929-29.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024929-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DE SOUZA NOGUEIRA e outros (3)
RECORRIDO: LEDA ANA SANTOS DA CRUZ e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024929-29.2024.8.08.0048

RECORRENTES: RENATA DE SOUZA NOGUEIRA, RODRIGO ELIAS DA SILVA, LEDA ANA SANTOS DA CRUZ e BARBARA DA CRUZ SOUZA

RECORRIDOS: RENATA DE SOUZA NOGUEIRA, RODRIGO ELIAS DA SILVA, LEDA ANA SANTOS DA CRUZ e BARBARA DA CRUZ SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM. DANOS ESTÉTICOS AFASTADOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
RENATA DE SOUZA NOGUEIRA
e
RODRIGO ELIAS DA SILVA
e as requeridas
LEDA ANA SANTOS DA CRUZ
e
BARBARA DA CRUZ SOUZA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: condenar os Requeridos a indenizarem os autores no valor de R$ 7.000,00, a cada autor, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 15040735 e 15040736), os autores pretendem o acolhimento do pedido de danos materiais e danos estéticos. As requeridas pretendem o afastamento do pedido de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Contrarrazões nos ID’s 15040738 e 15040747.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por todos os envolvidos,
eis que aparentemente hipossuficientes
.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pelos autores
:

A questão envolve um acidente ocorrido com a motocicleta dos autores (HONDA/Fan 125, placa MSN6E20) e o veículo de propriedade da 1ª requerida, conduzido pela 2ª requerida (CITROEN/C3, placa MRW1J53), na data de 07/07/2023.

Em relação ao prejuízo material, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
. Em momento algum os autores demonstraram a propriedade da motocicleta, além disso, os orçamentos anexados ao ID 15040701 não revelam qualquer pagamento efetuado. Assim, à mingua de prova
mínima
dos fatos alegados, não vejo como acolher o pedido de
indenização por
danos materiais.

Colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Controvérsia entre pessoas físicas sobre a responsabilidade pelo evento que envolveu os veículos que dirigiam. Pretensões de reparação do dano emergente consubstanciado na perda total do bem e de compensação moral.
Autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a titularidade da propriedade do veículo. Ausência de legitimidade ativa em relação ao pedido de indenização por danos patrimoniais
. Hipótese de mera colisão sem relato de lesões físicas que, em regra, não provoca abalo a direito da personalidade. Reforma integral da sentença de procedência com inversão dos ônus sucumbenciais. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00439994020108190004 202000105411, Relator.: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 05/02/2020, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-02-06).

Quanto ao dano estético, inicialmente vale dizer que o mesmo decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura, na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis.

No caso em análise, os autores não comprovaram, por meio de prova documental (fotografias), alteração significante e permanente que possa causar-lhe
s
algum tipo de constrangimento. Tal prova, diga-se de passagem, seria essencial para o julgador ter certeza da gravidade do dano e valorá-lo, conforme a circunstância do caso concreto. Assim, afasto o pedido formulado.

Passo, agora, a analisar o recurso formulado pelas requeridas
:

Trata-se de colisão traseira, conforme se infere do vídeo anexado ao ID 15040722, sendo discutível nos autos uma possível animosidade entre as partes. De toda sorte, a
presunção de culpa daquele que colide na parte traseira é relativa, admitindo prova em sentido contrário que, em não existindo, faz com que a presunção se torne absoluta, é o caso dos autos. Assim, age com culpa o motorista que não guarda distância de segurança entre o veículo que conduzia e aquele que segue imediatamente a sua frente, lembrando que as requeridas não trazem qualquer prova em sentido contrário, a teor do art. 373, II do CPC.

Assim, reconhecida a responsabilidade das promovidas pelo acidente em questão.

Os transtornos suportados pelos autores ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhes causaram angústia e sofrimento anormais, considerando que no acidente ambos sofreram lesões, o que está comprovado nos laudos do DML anexados ao ID 15040705.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelos mesmos, entendo pela minoração para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada promovente, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar aos autores enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto por
RENATA DE SOUZA NOGUEIRA
e
RODRIGO ELIAS DA SILVA
. Condeno os ora recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Em sequência,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao interposto por
LEDA ANA SANTOS DA CRUZ
e
BARBARA DA CRUZ SOUZA
, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor,
acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir da sentença, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.
Deixo de condená-las em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)